Tribunal: TJSP
Processo: 1012240-92.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM ESCRITURA PÚBLICA. RECONVENÇÃO EM QUE A PARTE REQUERIDA PLEITEIA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, DIZENDO-SE SURPREENDIDA PELO AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA DEMANDA. I. CASO EM EXAME. Pedido de repetição de indébito ajuizado sob o fundamento de as autoras terem admitido que a requerida realizasse o levantamento

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM ESCRITURA PÚBLICA. RECONVENÇÃO EM QUE A PARTE REQUERIDA PLEITEIA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, DIZENDO-SE SURPREENDIDA PELO AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA DEMANDA. I. CASO EM EXAME. Pedido de repetição de indébito ajuizado sob o fundamento de as autoras terem admitido que a requerida realizasse o levantamento de precatório recebido do INSS, pois assim agiram por desconhecerem que em momento anterior ela havia cedido seus direitos de crédito e recebido antecipadamente, com o consequente deságio, os valores a que teria direito. Ato praticado de má-fé. Reconvenção, em que a requerida pleiteia a compensação por danos morais, por haver sido surpreendida pelo ajuizamento desta demanda, uma vez não haver se portado de má-fé. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. Consistem em definir: (1) se as autoras desconheciam ou não a existência do contrato de cessão de crédito; (2) se a requerida agiu com má-fé ao não lhes informar da existência desse contrato ao procurá-las, depois do falecimento do cessionário, para o fim de saber sobre seus direitos de crédito perante o INSS; (3) se a escritura pública de cessão de crédito é ou não valida, porquanto, segundo a requerida, esse negócio há de ser caracterizado como mercantilização da advocacia e, assim, não se pode admitir que produza efeitos jurídicos válidos; (4) se essa relação jurídico-contratual se rege ou não pelo disposto no Código de Defesa do Consumidor; (5) se a requerida-reconvinte teria ou não o direito de ver-se compensada por danos morais que afirma haver experimentado em decorrência do ajuizamento da repetição de indébito e, se positivo, qual seria o respectivo quantum. III. RAZÕES DE DECIDIR. (1) Verifica-se que uma das autoras participou das negociações relativas à cessão de crédito e, inclusive, apôs sua assinatura na respectiva escritura pública. Logo, pode-se afirmar que todas tiveram ciência da existência desse contrato, havendo admitido o pagamento do precatório por mero equívoco, que não se vincula, pois, a qualquer ato perpetrado pela requerida. (2) A má-fé, é sabido, somente pode ser reconhecida mediante prova efetivamente segura. Todavia, "in casu", inexiste prova da acenada má-fé da requerida, a qual procurou informações sobre eventuais direitos de crédito por considerar que ainda poderia receber mais algum valor do INSS. Os problemas que as partes enfrentaram advieram, pois, de erro acidental por ambas cometido que, por isso, não compromete a validez e/ou a eficácia do contrato. (3) A aquisição dos direitos do crédito da requerida pelo advogado que então a representava foi realizada de forma pontual, não se traduzindo, pois, em rotina do causídico e tampouco do escritório de advocacia do qual fazia parte. A prática desse ato isolado não configura mercantilização da advocacia. Ademais, no momento em que realizada a cessão de crédito atendeu aos interesses e às expectativas da requerida, havendo de se observar, ainda, que o deságio se constitui na essência dessa espécie de contrato. A par disso, toda essa negociação foi realizada por meio de escritura pública, como realmente teria de ocorrer. (4) O contrato celebrado entre as partes não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, e sim pelo disposto no Estatuto da Advocacia, o qual se caracteriza, neste caso concreto, como lei especial, ao passo que aquele se traduz em lei geral (5) O simples fato de as autoras terem ajuizado pedido de repetição de indébito que, aliás, foi corretamente acolhido, não configura a existência de dano moral em favor da requerida-reconvinte. Correta, assim, a improcedência da reconvenção. IV. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e improvido.